Tribunal: TJMT
Processo: 0016016-52.2014.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016016-52.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SIMONE DA SILVA BRITO - CPF: 970.224.971-68 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), HOJE IMOVEIS LTDA - CNPJ: 77.948.461/0001-15 (APELADO), NIXON ALEXSANDRO FIORI - CPF: 018.107.599-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0016016-52.2014.8.11.0003

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - LOCAÇÃO DE IMÓVEL POR TEMPORADA – ORDEM DE DESOCUPAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO – PERÍODO DE FÉRIAS - DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO.

O cancelamento da reserva durante a viagem e a ausência de assistência adequada ao consumidor caracteriza falha na prestação do serviço contratado e gera o dever de indenizar.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0016016-52.2014.8.11.0003

Apelação no 0016016-52.2014.8.11.0003

Apelante:
SIMONE DA SILVA BRITO

Apelado:
HOJE IMOVEIS LTDA

2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
SIMONE DA SILVA BRITO.

Ação:
Ação de Indenização por Danos Morais, proposta por
SIMONE DA SILVA BRITO
em desfavor de
HOJE IMOVEIS LTDA.

Sentença:
julgou improcedente a ação e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, mas manteve suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Apelação
(Id 150340668):
Busca, em síntese, a condenação da requerida ao pagamento indenização por danos morais, em razão do descumprimento contratual.

Contrarrazões
pelo desprovimento

(Id.
150340670
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0016016-52.2014.8.11.0003

Apelação no
0016016-52.2014.8.11.0003

Apelante:
SIMONE DA SILVA BRITO

Apelado:
HOJE IMOVEIS LTDA

2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

V O T O

Narra a autora que, a fim de celebrar as comemorações do ano novo, realizou a locação de um imóvel urbano situado na Rua Lauto Teixeira Neto, no 515, apto 20, Praia de Leste, Pontal do Paraná/PR, para o período de 10 (dez) dias, entre 29/12/2012 e 7/01/2013, com a imobiliária requerida.

Relata que, no dia 02/01/2013, um funcionário da requerida deslocou-se ao local e, de modo abusivo, exigiu que o imóvel fosse imediatamente desocupado, vez que o proprietário, que não tinha conhecimento da locação, estava retornando de viagem ao exterior.

Aduz que, diante das ameaças do funcionário da requerida, necessitou desocupar o imóvel, ficando desalojada e sem destino certo, tendo assim frustrada a programação de férias.

Ajuizou a presente ação para ser indenizada pelos danos experimentados.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a sentença, a fim de condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais à autora.

Trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Pois bem. No caso, restou demonstrado nos autos que a parte autora e seus amigos locaram imóvel para temporada com a requerida, pelo período de 29/12/2012 a 07/01/2013, conforme Contrato de Locação de Temporada de Id. 150338332 - Pág. 62, bem como o descumprimento contratual pela imobiliária, ao solicitar a desocupação do imóvel antes do período contratado, conforme relatado no Boletim de Ocorrência registrado em 02.01.2013 (Id. 150338332 - Pág. 27).

Desse modo, em que pese a requerida ter realizado a devolução dos valores do aluguel, certo é que tal situação ocasionou transtornos e prejuízos que ultrapassam o mero dissabor cotidiano, máxime porque a parte autora estava em período de férias e teve que desocupar o imóvel sem aviso prévio, atrapalhando, assim, o momento de festividade.

Dessa forma, o cancelamento da reserva durante a viagem e a ausência de assistência adequada ao consumidor caracteriza falha na prestação do serviço contratado e gera o dever de indenizar.

Nesse sentido:

RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INTERMEDIAÇÃO DE LOCAÇÃO POR TEMPORADA POR MEIO DE PLATAFORMA ELETRÔNICA ( "AIRBNB" ) - REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – AÇÃO DE COBRANÇA – MATÉRIA PRELIMINAR. Legitimidade passiva "ad causam". Reconhecimento. Hipótese na qual a requerida integra a cadeia de fornecedores e, por consequência, responde pelos eventuais prejuízos suportados por seus consumidores. Precedente desta Câmara Julgadora. Matéria preliminar repelida. RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INTERMEDIAÇÃO DE LOCAÇÃO POR TEMPORADA POR MEIO DE PLATAFORMA ELETRÔNICA ( "AIRBNB" ) - REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – AÇÃO DE COBRANÇA – MÉRITO.
Reserva de imóvel para temporada em plataforma digital ( "Aribnb" ). Cancelamento da reserva sem aviso prévio. Responsabilidade da demandada configurada. Risco do negócio. Autor que em virtude da falha na prestação do serviço da requerida permaneceu por horas em busca de outra hospedagem, com bagagens e uma criança de dois anos de idade em município de estância turística deste Estado Paulista ( Olímpia/SP ) durante a alta temporada ( fim de ano ). Danos morais configurados. Indenização cujo patamar observa as peculiaridades da hipótese. Procedência parcial na origem. Recursos de apelação
( requerida e autor ) não providos, majorada a verba honorária sucumbencial, atento ao conteúdo dos parágrafos 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil. (TJSP;

Apelação Cível 1001984-03.2022.8.26.0011; Relator (a): Marcondes D'Angelo; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/07/2022; Data de Registro: 30/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO POR TEMPORADA
. Imóvel que não foi entregue a apelante para locação por temporada no Carnaval. Fato incontroverso nos autos e sem a devolução do sinal e princípio de pagamento. Dano moral e material comprovados.
A prova documental é suficiente para comprovar que a casa alugada não foi disponibilizada para o período locado. Vexame que ultrapassa o mero aborrecimento e deve ser indenizado. O contrato de locação é bilateral, enfeixa obrigações recíprocas. Enquanto o locatário tem o ônus de pagar o aluguel e conservar a coisa, o locador deve garantir o pleno e regular uso do bem locado, o que efetivamente não ocorreu. Dano moral caracterizado. Recurso conhecido e provido, nos termos do voto do Desembargador Relator. (TJ-RJ - APL: 00439223420158190205, Relator: Des(a). CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ JÚNIOR, Data de Julgamento: 02/02/2021, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/02/2021)

AÇÃO INDENIZATÓRIA
. LOCAÇÃO DE IMÓVEL POR TEMPORADA. AIRBNB. Indisponibilidade da reserva realizada antecipadamente. Dano moral.
Indenização mantida em R$5.000,00. Precedentes. Recurso desprovido. (TJSP;

Apelação Cível 1001981-48.2022.8.26.0011; Relator (a): Milton Carvalho; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/10/2022; Data de Registro: 14/10/2022)

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, que resulta, em consequência, na obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O
quantum
não representa mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, arbitra-se o valor da condenação a título de danos morais em R$10.000,00, em consonância com o entendimento desta e. Câmara e com a razoabilidade que se exige.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso,
para condenar a requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$10.000,00, acrescido de correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora a partir da citação (art. 405, CC). Ainda,
inverte-se
o ônus sucumbencial, que deverá ser arcado pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022